Tribunal: TJES
Processo: 5000480-95.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000480-95.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LUCIANE DE SOUZA MARTINS TONON
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000480-95.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
LUCIANE DE SOUZA MARTINS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por LUCIANE DE SOUZA MARTINS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICIPIO DE LINHARES.

Em síntese, a parte autora afirma ter sido diagnosticada com fibrilação atrial GONARTROSE BILATERAL – CID M 17.0, tendo sido receitado pelo seu médico especialista o medicamento HILANO GF-20 – (1 DOSE AO ANO EM CADA JOELHO) – POR 10 (DEZ) ANOS.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR que os requeridos forneçam no prazo de 40 (quarenta) dias a parte autora LUCIANE DE SOUZA MARTINS o medicamento HILANO G-F 20 (01 DOSE AO ANO EM CADA JOELHO), devendo ser primeiramente fornecido pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO e, em havendo descumprimento, pelo MUNICÍPIO DE LINHARES,
devendo o medicamento ser fornecido enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente
(na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento), RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

Irresignada com a sentença do ID 6321949, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso Inominado, argumentando a nulidade da sentença ante a incompetência da justiça estadual em respeito ao Tema 793 do STF. Requer subsidiariamente, o direcionamento da obrigação à União, alega ainda não estar preenchidos os requisitos do Tema 106, e se insurge contra o medicamento Modafinil, por não ser indicado para a patologia recorrida.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No caso concreto, trata-se de pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS.

Sabe-se que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

In casu
, entendo que a parte autora preenche os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ, principalmente por ter comprovado
a imprescindibilidade do medicamento e
a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento, conforme do laudo médico, sendo o médico do paciente que possui melhor condição de prescrever o tratamento adequado, não cabendo ao judiciário determinar a substituição por outro constante na lista do SUS.

Sendo assim, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento para a sua concessão, conforme Tema 106, ao meu ver, foi confirmada.

Dessa forma, vejo como adequado o fornecimento do medicamento descrito no laudo médico (
HYLANO GF-20
) pela sua imprescindibilidade para o tratamento e controle da enfermidade da parte recorrida.

Ademais, deve ser aplicado o Tema 793 do STF, vejamos:

Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgamento em 23.5.2019)

Em total consonância com a tese acima menciona, dispõe o enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde:

"A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)